Tribunal: TJSP
Processo: 2275061-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
da e acrescentada pela Lei 8.245/91, em seu art. 82 – Penhorabilidade, em caso de fiança, mesmo após o advento da Emenda Constitucional no 26, de 14.2.2000, que inseriu a moradia entre os direitos sociais, em regulamentação ao art. 6o da CF, sendo certo que se trata de norma programática e de cunho social, vinculadora da ação do Estado, que deve envidar esforços no sentido de propiciar moradia aos cidadãos, sem reflexos nas relações privadas – Decisão mantida, recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2275061-82.2019.8.26.0000; Relator (a): Maria Salete Corrêa Dias; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 34a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/02/2020; Data de Registro: 26/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel

Relator(a):

Maria Salete Corrêa Dias

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/02/2020

Data de publicação:

26/02/2020

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – FIANÇA – Ação de execução de título extrajudicial – Embargos à execução – Constrição judicial que recaiu sobre bem imóvel de propriedade dos fiadores – Legitimidade da penhora sobre bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, a teor do REsp 1.363.368-MS, representativo de controvérsia, e nos termos do art. 543-C do CPC/1973 –

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – FIANÇA – Ação de execução de título extrajudicial – Embargos à execução – Constrição judicial que recaiu sobre bem imóvel de propriedade dos fiadores – Legitimidade da penhora sobre bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, a teor do REsp 1.363.368-MS, representativo de controvérsia, e nos termos do art. 543-C do CPC/1973 – Admissibilidade de penhora – Inaplicabilidade da tese exarada pelo C. STF, RE 605.709, ante a ausência de caráter vinculante da decisão – O imóvel residencial familiar penhorável em processo de execução decorrente de obrigação de fiança concedida em contrato de locação, mesmo não residencial, ante a interpretação sistêmica da Lei 8.009/90, em seu art. 3o, inc. VII, reguladora da matéria, complementada e acrescentada pela Lei 8.245/91, em seu art. 82 – Penhorabilidade, em caso de fiança, mesmo após o advento da Emenda Constitucional no 26, de 14.2.2000, que inseriu a moradia entre os direitos sociais, em regulamentação ao art. 6o da CF, sendo certo que se trata de norma programática e de cunho social, vinculadora da ação do Estado, que deve envidar esforços no sentido de propiciar moradia aos cidadãos, sem reflexos nas relações privadas – Decisão mantida, recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275061-82.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes RUBENS
PRUDENCIO FILHO e ERMELINA MUSSELI, é agravado ALDO CHAIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275061-82.2019.8.26.0000 -Voto no 2586
2
31a CÂMARA
VOTO No 2586
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2275061-82.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: RUBENS PRUDENCIO FILHO e outro
AGRAVADO: ALDO CHAIM
INTERESSADO: SACARIA TREMEMBÉ LTDA.
ORIGEM: 34a VARA CÍVEL CENTRAL DO FORO DA CAPITAL
JUIZ PROLATOR: Adilson Aparecido Rodrigues Cruz
LOCAÇÃO DE IMÓVEL BEM DE FAMÍLIA FIANÇA
Ação de execução de título extrajudicial Embargos à
execução
Constrição judicial que recaiu sobre bem
imóvel de propriedade dos fiadores Legitimidade da
penhora sobre bem de família pertencente a fiador de
contrato de locação, a teor do REsp 1.363.368-MS,
representativo de controvérsia, e nos termos do art. 543-
C do CPC/1973
Admissibilidade de penhora

Inaplicabilidade da tese exarada pelo C. STF, RE
605.709, ante a ausência de caráter vinculante da
decisão O imóvel residencial familiar penhorável em
processo de execução decorrente de obrigação de
fiança concedida em contrato de locação, mesmo não
residencial, ante a interpretação sistêmica da Lei
8.009/90, em seu art. 3o, inc. VII, reguladora da matéria,
complementada e acrescentada pela Lei 8.245/91, em
seu art. 82
Penhorabilidade, em caso de fiança,
mesmo após o advento da Emenda Constitucional no 26,
de 14.2.2000, que inseriu a moradia entre os direitos
sociais, em regulamentação ao art. 6o da CF, sendo
certo que se trata de norma programática e de cunho
social, vinculadora da ação do Estado, que deve envidar
esforços no sentido de propiciar moradia aos cidadãos,
sem reflexos nas relações privadas Decisão mantida,
recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275061-82.2019.8.26.0000 -Voto no 2586
3
Vistos.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RUBENS PRUDENCIO FILHO e ERMELINA MUSSELI, junto aos autos da ação
de despejo cumulada com cobrança, ora em fase de cumprimento de sentença
que lhe move ALDO CHAIM, contra a r. decisão de Primeiro Grau que afastou a
questão da impenhorabilidade de bem de família de fiador, consoante decisão ora
colacionada: “(...) Por fim, em relação à impenhorabilidade do bem-de-família, ao
caso tem incidência o disposto no inciso VII, do artigo 3o da Lei 8.009/90,
encontrando-se, aliás, sumulada a questão pelo egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, in verbis:“Súmula 8: É penhorável o único imóvel do fiador
em contrato locatício, nos termos do art. 3o, VII, da Lei 8.009, de 29.03.1990,
mesmo após o advento da Emenda Constitucional no 26, de 14.02.2000.” No
mesmo sentido: “O bem imóvel, residência da família, pode ser penhorado para
garantia de fiança prestada em contrato de locação, conforme permite a LBF, 3o,
VII, incluído pela LI 82”.(STJ-5a Turma, RESP 256.103-SP, Rel. Min. Gilson Dipp,
j. 13.09.2000, v.u.). “A penhorabilidade do bem de família do fiador do contrato de
locação, objeto do art. 3o,inc. VII, da Lei 8.009, de 29.03.90, com a redação da
Lei no 8.245, de 18.10.91, não ofende o art. 6o da Constituição da República”.
(STF Pleno, RE 407.688, Rel. Ministro César Peluso, j. 08.02.06, negaram
provimento, três votos vencidos, DJU 06.10.06, p. 33).No mesmo sentido: STJ 5a
Turma, RMS 21.265, Rel. Ministro Felix Fischer, j. 23.05.06,negaram provimento,
v.u., DJU 19.06.06, p.156; STJ 6a Turma, AI 68.447 - AgRg, Rel. Ministro Quaglia
Barbosa, j. 09.12.05, negaram provimento, v.u., DJU 06.02.06, p.384;RT 750/325;
RF 364.383, maioria; RJTJERGS 256/334.Nesse contexto, não merece guarida a
alegação de impenhorabilidade do bem-de-família do fiador. Aliás, em
repercussão geral no recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal
reconheceu a “constitucionalidade da penhora do bem de família do
fiador.”(Tribunal Pleno, RE 612360 RG/SP, rel.a Min.a ELLEN GRACIE,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275061-82.2019.8.26.0000 -Voto no 2586
4
julgamento:13/08/2010). Em contrapartida, o entendimento jurisprudencial do
Recurso Extraordinário n.o 605.709 não tem força vinculante, ante a ausência do
cunho de repercussão geral. Prossiga-se, cumprindo fls. 74/75. Intime-se.”
Alegam
os
agravantes,
em
apertada
síntese,
a
impenhorabilidade do bem de família dado em garantia ao contrato de locação,
sendo inadmissível a penhora do bem de família como no caso dos autos, sob o
fundamento de que a livre iniciativa não pode estar acima do direito fundamental
à moradia. Afirma que o art. 3o da Lei no 8.009/90 protege o imóvel dos
agravantes, devendo-se reconhecer a violação constitucional da decisão
agravada, revogando-a, protegendo-se o imóvel pelo instituto do bem de família.
Por tais motivos, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para
que sejam suspensos todos os atos executórios decorrentes da penhora do
imóvel em questão, e, ao final, pugna pelo provimento do agravo.
Recurso regularmente processado e preparado, instruído com
cópias de fls. 10/37 e 43.
Por decisão desta Relatora, não foi concedido o efeito
suspensivo pleiteado.
É o Relatório.
Diante do que consta dos autos, tenho que o recurso não
comporta provimento.
Com relação à tese de bem de família, razão não socorre aos
agravantes, e nada está a obstar que recaia a constrição judicial sobre o imóvel
de propriedade dos fiadores, ainda que se trate de locação de imóvel comercial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275061-82.2019.8.26.0000 -Voto no 2586
5
pois a hipótese dos autos foi excepcionada pela legislação específica; assim, de
acordo com o art. 3o da Lei 8.009/90, complementado e acrescentado pelo art. 82
da Lei 8.245/91, é admissível a penhora do bem de família dado em fiança
locatícia.
Insta consignar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça
(STJ) consolidou entendimento no sentido da legitimidade da penhora sobre bem
de família pertencente a fiador de contrato de locação, no julgamento do REsp
1.363.368-MS, representativo de controvérsia, nos termos do art. 543-C do
CPC/1973:
“PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART.543-C DO
CPC. EXECUÇÃO. LEI N. 8.009/1990. ALEGAÇÃO DE BEM
DE FAMÍLIA. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO.
PENHORABILIDADE DO IMÓVEL.1. Para fins do art. 543-C do
CPC: "É legítima a penhora de apontado bem de família
pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe
o art. 3o, incisoVII, da Lei n. 8.009/1990".2. No caso concreto,
recurso especial provido.” (SEGUNDA SEÇÃO, Rel. Ministro,
LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em12/11/2014)
E nem se diga que se deve adotar a solução exarada no RE
605.709, STF, sobre a matéria, ante a ausência de caráter vinculante dessa
decisão.
Ademais, não é impossível a constrição judicial ante o fato de
o agravante residir no imóvel, em virtude da norma constante do art. 6o da CF,
regulamentada pela EC 26/00, eis que se trata de norma programática e de
cunho social, vinculadora da ação do Estado, que deve envidar esforços no
sentido de propiciar moradia aos cidadãos, porém sem reflexos nas relações
privadas.
Nesse sentido, a conferir os recentes julgados que seguem:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275061-82.2019.8.26.0000 -Voto no 2586
6
“Agravo de instrumento. Execução. Ausência de intimação de
atos processuais. Executados que não levantaram a alegada
nulidade na primeira oportunidade de se manifestar nos
autos. Exegese do art. 278, CPC. Ausência de prejuízo. Art.
282, §1o, CPC. Impenhorabilidade do bem de família que não
se aplica em se tratando de fiança concedida em contrato de
locação. Inteligência do artigo 82 da Lei no 8.245/91 que
alterou o artigo 3o, VII, da Lei no 8.009/90. Situação que não
foi alterada pela norma programática expressa no artigo 6o da
Constituição Federal, prevendo o direito social de moradia.
Decisão
mantida.
Recurso
improvido.”
(AI
2003576-40.2018.8.26.0000; Rel. Ruy Coppola; Órgão
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 28/02/2018)
“Embargos à execução
contrato de locação
a
impenhorabilidade do bem de família não alcança o fiador - o
direito constitucional de moradia não afeta a fiança

sentença mantida apelação não provida, com observação.”
(Ap. 1033358-58.2014.8.26.0224; Rel. Eros Piceli; Órgão
Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 13/11/2017)
“1. Locação de imóvel Embargos à execução Fiança -
Responsabilidade solidária dos fiadores pela dívida -
Garantidores que assumiram solidariamente as obrigações
locatícias e expressamente renunciaram ao benefício de
ordem - Validade das cláusulas contratuais. 2. Alegação de
moratória tácita Mera tolerância no recebimento do débito
Não configuração Ausência de exoneração dos fiadores. 3.
Impenhorabilidade do bem de família - Inaplicabilidade -
Direito de moradia - Norma do artigo 6o da CF/88, ampliada
pela Emenda 26/2000 - Ausência de regulamentação -
Dignidade da pessoa humana e isonomia - Não violação
Improvimento do recurso.” (Ap. 1000777-27.2016.8.26.0577;
Rel. Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 18/05/2017)
“[...]
1. Para fins do art. 543-C do CPC: "É legítima a penhora de
apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de
locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n.
8.009/1990". (REsp 1363368 MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014,
DJe 21/11/2014)
Portanto diante desse quadro, evidente se afigura que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275061-82.2019.8.26.0000 -Voto no 2586
7
decisão agravada não é passível de qualquer reforma.
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos mencionados.

MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA